Tribunal: TJBA
Processo: 8037830-43.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. PENSIONISTA POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. IMPLANTAÇÃO. POSSIBILIDADE. GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ART. 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Mandado de Segurança cível em que a impetrante, pensionista da PM/BA, requer a
implementação
da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125% sobre os
valores
percebidos a título de pensão, em razão de seu ex-cônjuge ter sido transferido para a inatividade com proventos equivalentes ao de 1º Tenente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o pleito está fulminado pela decadência ou prescrição;
(ii) se o impetrante possui direito líquido e certo à incorporação da GCET, no percentual de 125% em seus proventos de aposentadoria/
pensão
.

III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se as preliminares de impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita, decadência, prescrição e ausência de prova pré-constituída,
ilegitimidade passiva

e litispendência.

4. A GCET é reconhecida como de caráter genérico pela Seção Cível de Direito Público do TJBA, sendo extensível aos inativos com fundamento no princípio da paridade entre ativos e inativos, previsto no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/01).
5. Verificou-se que
a
impetrante
é ex-cônjuge de oficial
transferido à reserva remunerada,
contudo
não teve implementada a GCET nos proventos integrais equivalentes de 1º Tenente, posto imediatamente superior ao que o de cujus possuía na atividade, conforme previsto pela legislação de regência.
6. Jurisprudência pacificada do TJ-BA reconhece o direito à extensão da GCET no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados os proventos, extensível a servidores inativos
e pensionistas
, em face de seu caráter genérico e da inexistência de requisitos específicos para o benefício aos policiais militares em atividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Segurança concedido.
Tese de julgamento:

1. "É assegurada a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados os proventos, extensível a servidores inativos e pensionistas, em respeito ao princípio da paridade previsto no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX; 40, §8º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 7.990/01, arts. 92, III; 102, II; 110-D,
art. 105, XX da Constituição Estadual.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - MS: 80259583620208050000; TJ-BA - MS: 8038281-05.2022.8.05.0000, AgInt no AREsp nº 1.447.848/RN; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000; STJ—REsp n. 1.863.740/PR; STJ - AgInt no AREsp n. 1.447.848/RN;
TJ-BA—Mandado de Segurança: 80432347520238050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037830-43.2023.8.05.0000
, em que figura como impetrante
M
ARGARIDA MARIA DA SILVA SANTOS

e como impetrado
s o
GOVERNADOR DO DA ESTADO DA BAHIA E O

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO,

autoridade
s
vinculada
s
ao ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto d
o
relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Nivaldo dos Santos Aquino

Desembargador

(assinado eletronicamente)